Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE PERMITIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido de antecipação de tutela, porquanto a agravante figura como avalista em contrato de cédula de crédito bancário e a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085 entende serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que seja utilizada para recebimento de salário, quando previamente autorizado pelo mutuário, o que é o caso dos autos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.